Tribunal: CARF
Processo: 10580.726298/2017-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.726298/2017-16
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2401-009.538 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrentes
FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
RECURSO DE OFICIO. PREJUDICIALIDADE.
Reexaminados os fundamentos legais da autuação e verificado que o
lançamento, em sua integralidade, não deve prosperar, é de negar-se
provimento ao recurso de ofício.
LANÇAMENTO. MODIFICAÇÃO ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a
INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO.
ART. 146 DO CTN.
Com efeito, constata-se claramente que a decisão de piso adotou uma outra
motivação e outra base normativa, tendo em vista a nova interpretação dada
aos fatos conferidos pela fiscalização, no que tange às atividades exercidas pela
Fundação, configura, na realidade, uma alteração do critério jurídico adotado
no lançamento, a partir do seu aperfeiçoamento e sua substituição.
Ao estabelecer um novo enquadramento no FPAS em descompasso com o
fundamento adotado pela autoridade autuante, a Delegacia de Julgamento
trouxe modificações às razões de decidir da autoridade autuante, extrapolando
os limites inseridos no lançamento, ao modificar o critério jurídico adotado
pela autoridade tributária inicialmente. A utilização de outro critério, diferente
daquele originalmente utilizado, configura-se como mudança de critério
jurídico, que somente produzirá efeitos para fatos futuros, conforme disposto
no artigo 146 do CTN.
Nesse caso o lançamento deve ser anulado por vício material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei
no10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Rodrigo Lopes Araújo (relator),
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro e Miriam Denise Xavier (Presidente) que negavam
provimento ao recurso voluntário. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, negar provimento ao recurso de ofício. Votaram pelas conclusões os conselheiros José
Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Matheus Soares Leite e Rayd
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.726298/2017-16
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.538 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726298/2017-16

Santana Ferreira. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Andréa Viana Arrais
Egypto
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo.

Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração para exigência das contribuições devidas
a outras entidades ou fundos – denominados terceiros -, incidente sobre a massa salarial
declarada em GFIP pela empresa.
De acordo com o relatório fiscal (e-fl. 24):
1.2. A empresa auditada exerce atividade de Fundação Privada, conforme informação
cadastrais da Receita Federal e constatação no curso da ação fiscal, mas utilizou o
CNAE 8411-6/00, exclusivo de Administração Pública em Geral. A fiscalização
considerou o CNAE 8550-3/02 como o correto da empresa, uma vez que ela atua
preponderantemente nas atividades de apoio a educação.
(...)
1.2. A empresa atua como Fundação Privada, utilizando o CNAE 8411-6/00 –
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL. A empresa utiliza esta codificação em
todas as declarações transmitidas para a Secretária da Receita Federal do Brasil. O
CNAE utilizado pela empresa está errado, pois é exclusivo de Administração Pública
em Geral. A fiscalização considerou o CNAE 8550-3/02 como o correto da empresa,
uma vez que ela atua preponderantemente nas atividades de apoio a educação. Esta
divergência, todavia, não traz qualquer implicação na alíquota de SAT, pois os dois
CNAEs citados devem contribuir com 2%.
1.3. Não há qualquer controvérsia em relação ao fato da empresa ser uma Fundação de
Natureza Privada, tendo a própria empresa declarado isso na resposta à intimação anexa
ao processo, assim como podemos verificar nos atos constitutivos da empresa
1.4. A empresa utilizou, equivocadamente o FPAS 582 em suas declarações para a
previdência social e como consequência não recolheu qualquer valor para terceiros,
outras entidades e fundos. Ocorre que este FPAS deve ser utilizado unicamente pelos
órgãos públicos e pelas fundações públicas, o que não é a realidade da FAPEX, que se
trata de Fundação Privada.
1.5 Ressalte-se que o art. 109-A, da IN 971/2009 enumera as atividades que não se
sujeitam ao pagamento de contribuição para terceiros, não incluindo as fundações
privadas.
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.538 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726298/2017-16

1.6 Conforme exposto, não é possível a utilização por uma fundação privada de apoio à
pesquisa a utilização de um código de Fundo de Previdência Assistência Social – FPAS
que não inclua a contribuição para outras entidades e fundos – terceiros. Ocorre que
durante todo o período da ação fiscal a FAPEX utilizou o código de FPAS 582, o
mesmo de órgãos públicos e que não calcula as contribuições para terceiros.
1.7 A fiscalização intimou a empresa para que se manifestasse sobre o CNAE e esta
respondeu alegando que utilizou o FPAS 582 devido ao fato de que o anexo I da IN 003
e o anexo I da antiga redação da IN 971/2009 ligavam o seu CNAE ao FPAS 582 e que
não utilizou o FPAS 515 por ser genérico e não se enquadrar perfeitamente à atividade
da empresa. Termina por afirmar que se houve qualquer erro no enquadramento do
FPAS não houve qualquer tentativa consciente de sonegação e nem má fé. De fato, as
antigas normas faziam a ligação do CNAE 8411-6/00 com o FPAS 582, mas citavam
apenas a atividade de Administração Pública em Geral, não fazendo qualquer ligação
deste FPAS com as fundações privadas, que utilizam o mesmo CNAE. Ressalte-se,
ainda, que a atual redação do Anexo I, da IN 971/2009, com redação dada pela IN 1071,
de 15 de setembro de 2010, não traz qualquer ligação entre CNAE e FPAS. Assim,
mesmo que a empresa possa ter sido levada a erro pela legislação antiga, a nova redação
não albergaria qualquer possibilidade de interpretação que justificasse o enquadramento
da fundação privada fiscalizada no FPAS 582. Ademais, a empresa não deveria se
enquadrar no CNAE 8411-6/00, pois tal grupo é exclusivo para pessoas jurídicas de
direito público.
1.8 Desta forma, a fiscalização entendeu que houve erro de enquadramento do FPAS,
uma vez que não poderia ter sido utilizado o FPAS 582, dos órgão públicos isentos de
contribuição para terceiros. A empresa. Resta aferir qual seria o correto FPAS utilizado.
A fiscalização concluiu que a empresa deveria ter utilizado o FPAS 515, pagando a
contribuição para terceiros com a alíquota de 5,8%, uma vez que presta serviço de apoio
às universidades e a outros órgãos públicos.
1.9 De acordo com o Anexo II, da IN 971/2009, as empresas enquadradas no FPAS 515
devem recolher as seguintes contribuições:
(...)
1.10 Resta aferir se a FAPEX, por ser prestadora de serviço de apoio às universidades e
a outros órgão públicos deve realmente pagar as contribuições para o salário-educação,
INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE.
1.11 A previsão das contribuições para o salário-educação e o Incra na maioria dos
códigos FPAS deve-se ao fato das mesmas serem devidas por todas as empresas e
empregadores, conforme esclarecem os artigos da IN RFB no 971, de 2009, a seguir
transcritos:
(...)
1.12 A contribuição para o SESC está prevista no Decreto-Lei 5.452/46. O artigo 3o do
citado ato normativo prevê os contribuintes, conforme segue:
(...)
1.13 A contribuição para o SENAC está prevista no Decreto-Lei 8.621, de 10 de janeiro
de 1946, conforme transcrito abaixo:
(...)
1.14 A jurisprudência pátria pacificou, no entanto, o entendimento de que as empresas
prestadoras de serviços diversos são sujeitos passivos das contribuições para o SESC e
SENAC, conforme demonstrado nos seguintes julgados
(...)
1.15 Conforme ressaltado na Solução de Consulta 33 da COSIT, sendo devida
contribuição ao SESC, será devida também contribuição ao SEBRAE, uma vez que a
contribuição para esta entidade foi criada como um adicional da contribuição ao SESC,
conforme a seguinte legislação:
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.538 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726298/2017-16

(...)
1.16 Pelo exposto, não há dúvida que o FPAS da empresa fiscalizada é o 515, então, a
fiscalização lavrou o auto de infração referente aos 5,8% devidos de contribuição para
terceiros.
(...)
2.1. A base de cálculo utilizada foi o valor mensal da massa salarial declarada em GFIP
pela empresa. Como a empresa apensa deixou de recolher as contribuições para
terceiros, sobre a base de cálculo declarada em GFIP foi cobrada a contribuição devida.
3.1. A alíquota aplicável, como já mencionado neste relatório, é de 5,8%, referente às
contribuições para terceiros devidas no FPAS 515.

Foi lavrado termo de responsabilidade tributária em nome dos diretores da pessoa
jurídica.

Impugnação na qual a autuada alega que:
 O lançamento violou o princípio da legalidade estrita;
 A IN RFB 971/2009 afirma que a classificação dos FPAS se dá a partir do
quadro a que se refere o art. 577 da CLT, atribuindo o código 515 às
empresas que integrem o quadro da Confederação Nacional do Comércio,
o que não é o caso da FAPEX;
 Não há dispositivo legal que inclua as fundações no polo passivo das
contribuições;
 Embora possua natureza de fundação de direito privado, os recursos
geridos têm origem pública;
 É enquadrada no CNAE 84.11-6-00 e, por conseguinte, no FPAS 582;
 A IN RFB 836/2006 faz correlação entre o CNAE, o RAT e a FPAS do
contribuinte;
 É equiparada a órgão do poder público;
 É necessária correlação entre a atividade empreendida pelo contribuinte e
aquelas desenvolvidas pelos terceiros, tendo em vista a destinação
específica;
 A contribuição para o INCRA não guarda relação com as atividades
exercidas pelas empresas urbanas;
 A contribuição para o SESC/SENAC/SEBRAE é devida por empresas
prestadoras de serviço com finalidade lucrativa;
 É incabível a multa de ofício, vez que houve erro escusável;
 É inaplicável a taxa SELIC;
 A multa tem caráter confiscatório

Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.538 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726298/2017-16

Lançamento julgado procedente em parte pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ). Decisão com a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PARA
A
SEGURIDADE
SOCIAL
-
ENQUADRAMENTO CNAE - FPAS.
O CNAE e o FPAS é o enquadramento feito pelo contribuinte, conforme a legislação
previdenciária, entretanto quando esse enquadramento está em desacordo com a norma
a Autoridade Competente deverá efetuar o enquadramento correto.
JUROS DE MORA - TAXA SELIC.
É cabível, por expressa disposição legal, a exigência de juros de mora em percentual
superior a 1%; a partir de 01/04/1995, equivalente à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - Selic.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Sobre o valor de crédito constituído mediante lançamento de ofício é devido multa de
75%, não estando sua aplicação, relativamente à infração apurada, independentemente
da intenção do contribuinte.
Além da exclusão da responsabilidade tributária dos diretores, entendeu a DRJ
que o enquadramento correto da pessoa jurídica era o do FPAS 566, razão pela qual foi afastada
a exigência relativa às contribuições para o SENAC, bem como reduzida a alíquota das
contribuições ao SEBRAE.
O acórdão, datado de 11/01/2018, foi submetido a reexame necessário.
Ciência do acórdão de primeira instância em 17/01/2018, via domicílio tributário
eletrônico.
Recurso Voluntário apresentado em 08/02/2018, no qual a recorrente reitera as
razões da impugnação e acrescenta que:
 A DRJ alterou a motivação e capitulação legal do lançamento;
 O FPAS 566 não foi mencionado no auto de infração;
 Não houve oportunidade de apresentação de defesa no tocante ao
enquadramento no FPAS 566.
O processo foi instruído com os seguintes documentos:
Documentos
E-fl.
Relatório Fiscal
24
Termo de responsabilidade tributária
101
Impugnação - Nadia Andrade
147
Impugnação - Marcelo Augusto
194
Impugnação
299
Acórdão DRJ
366
Comprovante de ciência do Acórdão
392
Recurso Voluntário
395
É o relatório.
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.538 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726298/2017-16

Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade – Recurso de Ofício
O voto condutor do acórdão de 1a instância registrou que:
De forma que pela norma acima, acolhem-se as alegações dos impugnantes NADIA
ANDRADE DE MOURA RIBEIRO e MARCELO FREDERICO AUGUSTO DOS
SANTOS VERAS para serem excluídos como responsáveis tributários
Por sua vez, a conclusão do voto condutor do acórdão foi a seguinte:
Devem ser excluídas todas as contribuições referente ao TERCEIRO SENAC - Código
de Receita: 2346 - CONTRIB TERC - SENAC - LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
E reduzir a alíquota de todas as contribuições referente ao TERCEIRO SEBRAE de
0,6% para 0,3% - Código de Receita: 2369 - CIDE -CONTR TERC-
SEBRAE/APEX/ABDI-LANÇ OFÍCIO, segundo quadro abaixo:
Do auto de infração (e-fl.2) é possível extrair os valores lançados relativos a tais
tributos:
Tributo
Principal
Multa
Total
Tot. exonerado
CONTRIB TERC - SENAC
1.489.395,37
1.117.046,44
2.606.441,81
2.606.441,81
CIDE -CONTR TERC-SEBRAE/APEX/ABDI
893.637,21
670.227,80
1.563.865,01
781.932,50
Considerando que os responsáveis solidários foram exonerados da totalidade do
crédito tributário e que o sujeito passivo foi exonerado do crédito relativo à contribuição ao
SENAC e da metade do crédito relativo à contribuição ao SEBRAE, conclui-se que os valores de
exoneração superam o limite de alçada constante da Portaria MF no 63/2017, portanto o recurso
de ofício deve ser conhecido.

Análise de admissibilidade – Recurso Voluntário
O recurso é tempestivo e atendidos aos demais requisitos de admissibilidade, de
forma que deve ser conhecido.

Responsabilidade solidária
Quanto à responsabilidade pessoal atribuída aos diretores da pessoa jurídica,
verifica-se do relatório fiscal que a fiscalização se limitou a citar o art. 135, III, do CTN, sem
entretanto especificar quais foram os atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei.
Apenas foi dito que “a conduta de aplicar o código de FPAS errado na GFIP materializa a
infração à lei”, embora tenha sido justificada a falta de lavratura de representação fiscal para fins
penais, pois “a fiscalização ficou convencida de que o erro na classificação do CNAE da
empresa e do seu FPAS foi escusável, pois a complexidade da legislação e a peculiaridade da
atividade desenvolvida pela fundação realmente dificulta o enquadramento da empresa
fiscalizada”.
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.538 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726298/2017-16

Tratando-se de responsabilidade pessoal e, por conseguinte, subjetiva, caberia ao
Fisco produzir a prova do dolo específico dos diretores, o que não ocorreu na espécie. Portanto,
deve ser mantida a exclusão da responsabilidade.

CNAE – FPAS – Enquadramento – Contribuições a terceiros
A principal questão a ser analisada está relacionada à natureza jurídica da
recorrente e à atividade econômica por ela exercida, o que reflete no montante das contribuições
destinadas a terceiros a serem recolhidas, de acordo com o código Fundo de Previdência e
Assistência Social (FPAS).
Embora reconheça que é fundação de direito privado, a autuada alega que
gerencia recursos de origem pública; que seu patrimônio está a serviço do interesse público; que
apoia as atividades de pesquisa e extensão da Universidade Federal da Bahia. Sendo assim,
enquadra-se na CNAE 8411-6/00 (Administração Pública em Geral).
A recorrente afirma ainda que o anexo II da IN SRP no 3/2005 correlacionava a
CNAE 8411-6/00 com o código FPAS 582 e que este código se aplica também a entidades
equiparadas a órgãos do poder público.
Todavia, não lhe assiste razão.
Além de não constar dos autos que a entidade tenha sido criada em virtude de
autorização legislativa específica, os próprios diretores da pessoa jurídica - então impugnantes
(impugnações e-fls. 147 e 224) - atestam sua natureza de fundação privada, de modo que sequer
é necessário tecer considerações sobre a possibilidade de fundações públicas de direito privado
serem obrigadas ao recolhimento das contribuições a terceiros.
Sendo assim, o fato da recorrente gerir recursos do Poder Público para execução
de projetos de universidades federais não a torna integrante da administração indireta, por
simples observância do art. 4o do Decreto-Lei 200/67.
Tem-se ainda que o termo “Administração pública em geral”, que nomeia a classe
CNAE 8411-6, não tem o alcance desejado pela autuada. A despeito das notas explicativas da
subclasse 8411-6/00 mencionarem as “atividades das fundações de apoio à pesquisa e extensão”,
as notas explicativas da seção “O” - da qual faz parte a classe 8411-6 - esclarecem que o termo
abrange um conjunto restrito de atividades típicas de Estado:
Seção: O ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL
Esta seção contém as seguintes divisões:
84 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL
Notas Explicativas:
Esta seção compreende as atividades que, por sua natureza, são normalmente realizadas
pela Administração Pública e, como tal, são atividades essencialmente não-mercantis,
compreendendo a administração geral (o executivo, o legislativo, a administração
tributária, etc., nas três esferas de governo) e a regulamentação e fiscalização das
atividades na área social e da vida econômica do país (grupo 84.1); as atividades de
defesa, justiça, relações exteriores, etc. (grupo 84.2); e a gestão do sistema de
seguridade social obrigatória (grupo 84.3).
A natureza jurídica não é em si mesma um fator determinante para a classificação de
uma unidade nesta seção, e sim o fato de exercer atividade que, por sua natureza
especifica, é de prerrogativa do Estado. Assim algumas instituições públicas que
exercem atividades compreendidas em outras categorias da CNAE 2.0 são classificadas
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.538 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726298/2017-16

nas classes correspondentes aos serviços prestados, e não na divisão 84, como é o caso
das atividades de ensino e de saúde, que, mesmo quando exercidas pelo Estado, são
classificadas nas divisões correspondentes (85 e 86).
Os órgãos de regulamentação, controle ou coordenação destas atividades, no entanto,
são classificados na divisão 84. Da mesma forma, algumas atividades descritas na
divisão 84 podem ser exercidas por unidades não-governamentais. A terceirização de
serviços ou parte de serviços tradicionalmente executados pelo Estado pode levar à
presença de entidades empresariais e instituições privadas sem fins lucrativos em
atividades compreendidas na divisão 84. A divisão 84 inclui unidades que são entidades
criadas por lei, com personalidade jurídica própria, que realizam atividades de suporte à
administração pública com a finalidade de facilitar a gestão de recursos públicos, dando
suporte em áreas de função típica do Estado, na execução de ações tais como: compras
de bens e serviços, contratação de serviços com a finalidade de desenvolvimento
econômico e social, administração e gestão de recursos humanos, etc. Funcionam como
apêndice de órgãos da Administração Pública brasileira e devem ser classificados nas
classes onde estão enquadrados os órgãos a que se ligam.
Como se vê, não é possível simplesmente enquadrar a entidade com base nas
descrições abrangidas na subclasse 8411-6/00, mas sim a partir de toda a estrutura da CNAE,
observando as disposições contidas em toda a sua hierarquia.
Logo, correto o registro feito pela fiscalização, consignando em seu relatório
fiscal que o código CNAE a ser adotado seria o de 8550-3/02 (Atividades de apoio à educação,
exceto caixas escolares). Perceba-se que as notas explicativas da subclasse corroboram tal
entendimento:
Notas Explicativas:
Esta classe compreende:
- a administração de recursos financeiros transferidos dos governos estaduais e
municipais para as caixas escolares de escolas públicas estaduais e municipais,
respectivamente, para a aquisição de merenda escolar, contratação de pequenos serviços
nas escolas, tais como manutenção, conservação, entre outros
- as atividades de gestão, assessoria, consultoria, orientação e assistência prestados ao
sistema e ao processo educacional em matérias de planejamento, organização, controle,
finanças
- as agências promotoras de integração universidade-empresa que visam a incentivar a
pesquisa científica e de inovação tecnológica e o ensino (cursos, treinamentos e
seminários) voltado para o desenvolvimento empresarial
- os serviços de testes vocacionais
- os serviços de avaliação educacional
Esta classe compreende também:
- as agências promotoras de programas de intercâmbio de estudantes
- as atividades das fundações de apoio à pesquisa ligadas à universidades, exceto na
área de saúde
Por isso, afasta-se também as alegações no sentido de que os normativos da
Receita Federal tenham induzido a recorrente ao erro: o anexo II da IN SRP no 3/2005
correlaciona o código CNAE 8550-3/02 com o FPAS 566.
À época dos fatos geradores, contudo, a IN SRP n° 3/2005 já havia sido revogada
pela IN RFB 971/2009. A redação original da IN RFB 971/2009 também trazia, no seu anexo I,
correlação do CNAE 8550-3/02 com o FPAS 566, o que se manteve mesmo após a alteração
desse anexo pela IN RFB 1027/2010.
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.538 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726298/2017-16

A IN RFB 1.071/2010 mais uma vez alterou a redação do anexo I, não mais
fazendo a correlação já citada, mas incluindo na IN RFB 971/2009 os artigos 109-B e 109-C,
com códigos FPAS relacionados ao art. 577 da Consolidação das Leis do Trabalho.
No entanto, essa nova alteração não modifica a conclusão a ser alcançada: as
correlações feitas pelos normativos anteriores, na realidade, são úteis a corroborar o
entendimento de que a recorrente deveria ter adotado o FPAS 566 para cálculo das contribuições
devidas a terceiros.
A redação do anexo II da IN RFB 971/2009 à época dos fatos geradores, contendo
a tabela de alíquotas por códigos FPAS, trazia os seguintes de valores de alíquotas para o FPAS
566:
CÓDIGO DO FPAS
ALÍQUOTAS
Salário-
Educação
INCRA
SENAI SESI SENAC SESC
SEBRAE
Total
Outras
Ent. Ou
Fundos
0001
0002
0004
0008
0016
0032
0064
566
2,5
0,2
---
---
---
1,5
0,3
4,5
Dessa maneira, correta a decisão de piso em exonerar a parte relativa à
contribuição ao SENAC e aplicar a alíquota de 0,3% para a contribuição ao SEBRAE.

Alteração de critério jurídico pela autoridade julgadora – Reconhecimento
da improcedência da autuação - Nulidade
A recorrente alega que a improcedência do lançamento já foi reconhecida pela
DRJ, posto que o enquadramento feito pela fiscalização foi no FPAS 515. Afirma que o
enquadramento no FPAS 566, feito pela autoridade julgadora, desrespeitou o direito a ampla
defesa e contraditório, vez que não foi lhe dada oportunidade de impugnar o novo critério
jurídico do lançamento.
De fato, da leitura do relatório fiscal está claro que o cálculo das contribuições
exigidas quando da constituição do crédito levou em consideração as alíquotas do FPAS 515.
Quanto a esse tema, já foi exposto que a decisão de piso foi acertada, assim não há
que se falar em sua reforma. Tampouco seria frutífera sua anulação por extrapolação das
competências da autoridade julgadora, pois nova decisão quanto ao mérito teria o mesmo teor.
Assim, o que na realidade a recorrente requer é que seja reconhecido que a
motivação do lançamento estava incorreta, tendo sido necessária nova motivação por parte da
DRJ, com alteração da fundamentação para constituição do crédito e implícito reconhecimento
dos vícios do lançamento original. Logo, o lançamento deve ser analisado sob o prisma de
eventual nulidade.
Há então que se observar que o art. 59 do Decreto 70.235/1972 prevê serem nulos
os atos lavrados por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Quanto à
competência, o lançamento é regular, vez que efetuado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, autoridade administrativa prevista no art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN).
Quanto ao direito de defesa, pode-se entender que os vícios do lançamento, sejam
eles formais – relacionados ao instrumento de lançamento - ou materiais – quando incorreto o
cotejo entre a hipótese de incidência e o fato jurídico tributário -, têm o condão de prejudicar o
direito do autuado.
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.538 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726298/2017-16

Portanto, mesmo a falta de algum dos pressupostos do auto de infração, previstos
no art. 10 do Decreto 70.235/1972, só acarreta a nulidade quando impossibilita o exercício do
contraditório e da ampla defesa. Por exemplo, a falta de hora da lavratura não acarreta nulidade,
a menos que seja indispensável para a caracterização do aspecto temporal do fato gerador.
Nesse sentido, embora a descrição do fato (art. 10, III), a disposição legal
infringida e a penalidade aplicável (art. 10, IV) devam estar indicadas, basta que o sujeito
passivo conheça os motivos que levaram à exigência e entenda os elementos do art. 142 do CTN
levantados, o que não significa obrigatoriedade de relato em todos seus pormenores e minúcias.
Em não havendo prejuízo à defesa, não há que se falar em anulação. Precedentes:
ACÓRDÃO n. 108-08.499:
IRPJ – PRELIMINAR DE NULIDADE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA
– Incabível a preliminar de nulidade de cerceamento do direito de defesa, pois o
processo administrativo fiscal seguiu plenamente os trâmites legais, tendo a recorrente
todas as oportunidades cabíveis para argumentar, não se vislumbrando qualquer
prejuízo aparente.
IRPJ – PRELIMINAR DE NULIDADE – FALTA DE DESCRIÇÃO NO AUTO DE
INFRAÇÃO – Não há que se acolher a preliminar de nulidade ante a falta de descrição
suficiente do auto de infração, eis que o mesmo preenche todos os pressupostos legais
em sua elaboração, e a autuada demonstrou pleno conhecimento da matéria em sua
defesa, não se verificando quaisquer irregularidades nesse sentido.”

ACÓRDÃO n. 204-01.947:
NULIDADE DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. A
alegação de ausência falta de descrição dos fatos geradores de forma clara não deve
ensejar a declaração de nulidade do lançamento caso não tenha havido prejuízo à defesa,
configurada pela correta compreensão fiscal.
No caso em tela, a infração efetivamente apontada pela fiscalização foi a falta de
recolhimento das contribuições a terceiros, devidas por conta da atividade econômica exercida
pela contribuinte e sua natureza jurídica. O núcleo essencial do lançamento se encontra nos itens
1.2 a 1.7 do relatório fiscal:
1.2. A empresa atua como Fundação Privada, utilizando o CNAE 8411-6/00 –
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL. A empresa utiliza esta codificação em
todas as declarações transmitidas para a Secretária da Receita Federal do Brasil. O
CNAE utilizado pela empresa está errado, pois é exclusivo de Administração Pública
em Geral. A fiscalização considerou o CNAE 8550-3/02 como o correto da empresa,
uma vez que ela atua preponderantemente nas atividades de apoio a educação.
1.3. Não há qualquer controvérsia em relação ao fato da empresa ser uma
Fundação de Natureza Privada, tendo a própria empresa declarado isso na resposta à
intimação anexa ao processo, assim como podemos verificar nos atos constitutivos da
empresa.
1.4. A empresa utilizou, equivocadamente o FPAS 582 em suas declarações para a
previdência social e como consequência não recolheu qualquer valor para terceiros,
outras entidades e fundos. Ocorre que este FPAS deve ser utilizado unicamente pelos
órgãos públicos e pelas fundações públicas, o que não é a realidade da FAPEX, que
se trata de Fundação Privada.
1.5 Ressalte-se que o art. 109-A, da IN 971/2009 enumera as atividades que não se
sujeitam ao pagamento de contribuição para terceiros, não incluindo as fundações
privadas.
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.538 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726298/2017-16

1.6 Conforme exposto, não é possível a utilização por uma fundação privada de
apoio à pesquisa a utilização de um código de Fundo de Previdência Assistência
Social – FPAS que não inclua a contribuição para outras entidades e fundos –
terceiros. Ocorre que durante todo o período da ação fiscal a FAPEX utilizou o código
de FPAS 582, o mesmo de órgãos públicos e que não calcula as contribuições para
terceiros.
1.7 A fiscalização intimou a empresa para que se manifestasse sobre o CNAE e esta
respondeu alegando que utilizou o FPAS 582 devido ao fato de que o anexo I da IN 003
e o anexo I da antiga redação da IN 971/2009 ligavam o seu CNAE ao FPAS 582 e que
não utilizou o FPAS 515 por ser genérico e não se enquadrar perfeitamente à atividade
da empresa. Termina por afirmar que se houve qualquer erro no enquadramento do
FPAS não houve qualquer tentativa consciente de sonegação e nem má fé. De fato, as
antigas normas faziam a ligação do CNAE 8411-6/00 com o FPAS 582, mas citavam
apenas a atividade de Administração Pública em Geral, não fazendo qualquer ligação
deste FPAS com as fundações privadas, que utilizam o mesmo CNAE. Ressalte-se,
ainda, que a atual redação do Anexo I, da IN 971/2009, com redação dada pela IN 1071,
de 15 de setembro de 2010, não traz qualquer ligação entre CNAE e FPAS. Assim,
mesmo que a empresa possa ter sido levada a erro pela legislação antiga, a nova
redação não albergaria qualquer possibilidade de interpretação que justificasse o
enquadramento da fundação privada fiscalizada no FPAS 582. Ademais, a
empresa não deveria se enquadrar no CNAE 8411-6/00, pois tal grupo é exclusivo
para pessoas jurídicas de direito público.
Poder-se-ia, portanto, levantar a contradição entre a primeira parte do relatório
fiscal e sua segunda parte, na qual é citado o enquadramento no FPAS 515. Não obstante, o
código FPAS se destina a facilitar a classificação das atividades econômicas, vez que as
hipóteses de incidência de cada contribuição estão dispostas na legislação correspondente. Desse
modo, a descrição da atividade econômica pela autoridade fiscal foi suficiente, permitindo à
recorrente compreender o que lhe foi imputado e se contrapor à autuação. Somente haveria
prejuízo à defesa se os fatos narrados na acusação não correspondessem aos efetivamente
ocorridos.
Aliás, conforme se extrai da resposta à intimação (e-fl. 120), durante o
procedimento fiscal a então fiscalizada já havia vislumbrado a possibilidade de erro no seu
enquadramento, se antecipando à autuação e invocando erro na interpretação das normas
relativas ao assunto.
Com o lançamento, a contribuinte concretizou seu amplo e efetivo direito de
defesa, apresentando sua impugnação. Após, o julgador a quo simplesmente afastou, em
benefício da contribuinte, a parte indevida da exigência, vez que sobre a atividade econômica
exercida pela recorrente não incidia a contribuição ao SENAC, bem como aplicável a alíquota de
0,3% da contribuição ao SEBRAE.
A menção ao FPAS 566 pelo voto condutor do acórdão de primeira instância em
nada prejudicou a recorrente, pois a relevância está na atividade exercida pela empresa e na
natureza jurídica de fundação privada, o que impunha o recolhimento das contribuições
mantidas.
Situação diferente seria se a contribuinte só tivesse tido conhecimento dos fatos e
de toda a fundamentação da constituição do crédito após a decisão de primeira instância, o que
não ocorreu. É próprio do contencioso administrativo fiscal o aperfeiçoamento do lançamento,
tanto é que o art. 60 do Decreto 70.235/1972 dispõe que meras irregularidades, incorreções e
omissões não importarão em nulidades e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo.
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.538 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726298/2017-16

Ademais, a troca do FPAS utilizado em nada modificou a linha de defesa da
recorrente, que a todo momento alegou ser equiparada a órgão público.

Como a motivação da autuação não criou qualquer empecilho ao exercício da
defesa, não há razões para anular o lançamento.

Contribuições devidas a terceiros – Compatibilidade com a atividade

A recorrente sustenta que, como as contribuições devidas a terceiros possuem
destinação específica, há de se ter uma correlação entre a atividade empreendida pelo
contribuinte e aquelas desenvolvidas pelos terceiros.

Equivoca-se a recorrente: as contribuições para terceiros estão instituídas em lei e
já foram objeto de vários debates, sendo declaradas legais e devidas. A legislação – apontada no
discriminativo de e-fls. 5 e ss - é que determina para quais entidades e fundos a pessoa jurídica
deve contribuir, não sendo necessária pertinência temática com a atividade econômica da
empresa. Os contribuintes eleitos pela lei não são necessariamente os beneficiários diretos do
resultado da atividade a ser custeada com o tributo.
Especificamente quanto a contribuição ao INCRA, trata-se de contribuição de
intervenção ao domínio econômico, portanto devida por todas as empresas, independentemente
do exercício de atividade exclusivamente rural ou não. A respectiva legislação foi recepcionada
pelo artigo 240 da Constituição Federal de 1988 e a contribuição, mesmo após a publicação das
Leis n° 7.787/89 e n° 8.212/91, permanece plenamente exigível, inclusive em relação às
empresas dedicadas a atividades urbanas.
Quanto as demais contribuições ao sistema “S” (SESC e SEBRAE), da mesma
forma tratam-se de contribuições que têm por objetivo patrocinar iniciativas do Poder Público,
motivo pelo qual são devidas por todas as empresas, com base no princípio da solidariedade
social, sendo, portanto, irrelevante se a empresa desenvolve atividade comercial ou empresarial.
As contribuições ao SESC, apurada com suporte no art. 3.° e § 1.° do Decreto-Lei
n.o 9.853/1946 e arts. 1o e 3o do Decreto-Lei n° 2.318/86, permanece plenamente exigível
As contribuições para o SEBRAE, também recepcionadas pela Constituição
Federal de 1988, artigo 240, devem ser pagas por todas as empresas à vista do princípio da
solidariedade social com previsão no art. 8°, § 3°, da Lei n° 8.029/90.
Acrescente-se que eventual discussão acerca de inconstitucionalidades da
legislação sobre as contribuições devidas a terceiros não competem ao CARF. Súmula CARF n.o
2, com o seguinte enunciado:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária

Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.538 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726298/2017-16

Multa de ofício – Erro escusável - Confisco
A recorrente requer, subsidiariamente, o afastamento da multa de ofício, alegando
que o erro por ela cometido quanto ao enquadramento do FPAS seria escusável. Sustenta
também que a multa tem caráter confiscatório.
Diferentemente da jurisprudência trazida no recurso voluntário, referente à
comprovantes incorretos fornecidos por terceiros (fonte pagadora), o erro cometido decorreu da
inobservância das normas expedidas pela Receita Federal que, como já visto, tratavam
adequadamente o assunto.
O art. 136 do Código Tributário Nacional determina que, salvo disposição de lei
em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. As
observações da própria fiscalização quanto ao cometimento de erros se destinaram a explicitar
que não foi encontrado dolo na conduta praticada pela pessoa jurídica, o que em tese ensejaria a
aplicação da multa qualificada de 150%. Assim, a alegação de erro não socorre a autuada no que
tange à multa de 75%, prevista no art.44, I, da Lei 9.430/1996.
O parágrafo único do art. 142 do CTN prevê que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Por essa razão,
constatada a hipótese legal da aplicação da multa, a autoridade fiscal está obrigada a efetuar seu
lançamento.
A previsão constitucional de vedação ao confisco é, portanto, direcionada ao
legislador. Discussão quanto ao efeito confiscatório de multa legalmente prevista implicaria
controle de constitucionalidade, o que é vedado a este Conselho. Observância da Súmula no 02,
do CARF, com o seguinte enunciado:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Taxa SELIC
A utilização da taxa SELIC para cálculo dos juros incidentes sobre os débitos
tributários possui amparo na fundamentação trazida pela autoridade autuante, essencialmente no
art. 61, §3o, da Lei 9.430/1.996.
Trata-se de aplicação de normas especiais, em consonância com a permissão
constante do art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional – norma de caráter geral - no sentido
de que os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês, somente se a lei não
dispuser de modo diverso.
Esse entendimento está consolidado na esfera administrativa, ensejando a edição
da Súmula CARF no 4, de observância vinculante para este Colegiado:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça,
respectivamente sob o rito da repercussão geral e dos recursos repetitivos, pacificaram o
entendimento no sentido da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos
débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.538 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726298/2017-16

18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009).
Tais posicionamentos também devem ser obrigatoriamente observados, por força do art. 62, §2o
do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 343/15).

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER dos Recursos de Ofício; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de ofício, mantendo-se a
retificação efetuada e a exclusão da responsabilidade solidária dos
dirigentes;
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário

Por fim, esclareço que, em relação ao recurso de ofício, os Conselheiros Andréa
Viana Arrais Egypto, Matheus Soares Leite e Rayd Santana Ferreira entenderam estar
prejudicado o julgamento do recurso de ofício, considerando que, no mérito, a acusação fiscal
era improcedente.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Voto Vencedor
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Redatora Designada

Peço vênia ao Ilustre Relator para divergir do seu ponto de vista, de acordo com
as razões a seguir dispostas.
Conforme já colocado pelo Relator, a fiscalização entendeu que houve erro de
enquadramento do FPAS 582 por parte da fundação, uma vez que não poderia ter sido utilizado
referido FPAS próprio dos órgãos públicos isentos de contribuição para terceiros. Assim,
concluiu a fiscalização que a empresa deveria ter utilizado o FPAS 515, e por conseguinte,
caberia efetuar o recolhimento das contribuições para terceiros com a alíquota de 5,8%.
Nas alegações iniciais de defesa, a Fundação se insurgiu contra o enquadramento
realizado pela fiscalização, demonstrando a falta de pertinência com o embasamento jurídico
adotado pela autoridade fiscal para o enquadramento no FPAS 515.
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-009.538 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726298/2017-16

Ocorre que, ao decidir a questão colocada em discussão, a DRJ entendeu que
realmente, o enquadramento no código FPAS 515 estaria equivocada, da mesma forma que o
auto enquadramento da Recorrente no FPAS 582, elegendo um novo enquadramento da autuada
no FPAS 566, sendo que a diferença de FPAS tem consequências.
A maior discussão está em torno de saber se ocorreu ou não alteração do critério
jurídico a ponto de aperfeiçoar o lançamento anteriormente lavrado. Se, a partir da decisão
proferida pela DRJ, ocorreu uma interpretação dos fatos diferente daquela conferida pelo
lançamento, foram modificados os critérios jurídicos, o que somente poderia ser feito através de
outro lançamento, respeitado o prazo decadencial.
Com efeito, constata-se claramente que a decisão de piso adotou uma outra
motivação e outra base normativa, tendo em vista a nova interpretação dada aos fatos conferidos
pela fiscalização, no que tange às atividades exercidas pela Fundação, configura, na realidade,
uma alteração do critério jurídico adotado no lançamento, a partir do seu aperfeiçoamento e sua
substituição.
Ao estabelecer um novo enquadramento no FPAS 566, em descompasso com o
fundamento adotado pela autoridade autuante, a DRJ trouxe modificações às razões de decidir da
autoridade autuante, extrapolando os limites inseridos no lançamento, nos termos em que
determinado pelo art. 142 do CTN.
Ressalte-se ainda que o art. 146 do CTN estabelece que, “a modificação
introduzida, de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios
jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser
efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente
à sua introdução”.
A alteração do lançamento por iniciativa de ofício da autoridade administrativa
somente poderá ocorrer nos casos previstos no art. 149, enquanto não extinto o direito da
Fazenda Pública. Vejamos:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-009.538 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726298/2017-16

VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional
da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade
especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.
Nesse contexto, cabe destacar decisões proferida no âmbito do CARF no sentido
de entender não ser possível à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do
lançamento:
Acórdão 9303001.690
AUTO DE INFRAÇÃO. ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN.
Não se afigura possível à autoridade julgadora de primeira instância alterar o
fundamento do lançamento, adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado
pela autoridade fiscal no auto de infração.
Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado pelo artigo
146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.

Acórdão 2401003.463
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE SANEAMENTO
LANÇAMENTO. INOVAÇÃO. MUDANÇA CRITÉRIO JURÍDICO.
É defeso à autoridade julgadora de primeira instância, em sua Decisão, complementar o
Relatório Fiscal e/ou outro anexo da autuação, trazendo as normas legais e/ou novos
elementos, critérios de apuração e/ou complementação da acusação fiscal, afora aqueles
utilizados pela fiscalização na constituição do crédito tributário e que serviram como
fundamento ao lançamento fiscal, sob pena de afronta ao disposto no artigo 146 do
Códex Tributário.
Recurso Voluntário Provido.

Acórdão no 9303004.627
AUTO DE INFRAÇÃO. ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN.
SEGURANÇA JURÍDICA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA.
A modificação de critério jurídico adotado pela autoridade tributária no exercício do
lançamento, pela autoridade julgadora de primeira instância não é possível, ainda que se
resulte em valores inferiores àquele originalmente lançado. A utilização de outro
critério, diferente daquele originalmente utilizado, para a apuração do valor tributável
mínimo do IPI, efetuado após diligência solicitada pela autoridade julgadora, configura-
se como mudança de critério jurídico, que somente produzirá efeitos para fatos futuros,
conforme disposto no artigo 146 do CTN.
Recurso Especial do Procurador Negado.

Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-009.538 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726298/2017-16

No mesmo sentido firmou entendimento o Acórdão no 3302-007.592, conforme
ementa abaixo transcrita:
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. SITUAÇÕES DIVERSAS.
Há mudança de critério jurídico quando a autoridade administrativa simplesmente muda
de interpretação, substitui uma interpretação por outra, sem que se possa dizer que
qualquer das duas seja incorreta. Também há mudança de critério jurídico quando a
autoridade administrativa, tendo adotado uma entre várias alternativas expressamente
admitidas em lei, na feitura do lançamento, depois pretende alterar esse lançamento,
mediante a escolha de outra das alternativas admitidas
Ao discorrer acerca da mudança de critério jurídico, o voto do Conselheiro
Relator (Acórdão no 3302-007.592) traz a seguinte lição:
Sobre mudança de critério jurídico, vale transcrever os ensinamentos do i. professor
Hugo Brito de Machado que, com a clarividência que lhe é peculiar expõe seu
entendimento sobre o tema:
Há mudança de critério jurídico quando a autoridade administrativa simplesmente
muda de interpretação, substitui uma interpretação por outra, sem que se possa dizer
que qualquer das duas seja incorreta. Também há mudança de critério jurídico quando
a autoridade administrativa, tendo adotado uma entre várias alternativas
expressamente admitidas em lei, na feitura do lançamento, depois pretende alterar esse
lançamento, mediante a escolha de outra das alternativas admitidas e que enseja a
determinação de um crédito tributário em valor diverso, geralmente mais elevado
(Hugo de Brito Machado, Curso de Direito Tributário, 12a edição, Malheiros, 1997, p
123)
Dessa forma, não pode ocorrer uma divergência no sentido material, conforme
observado pela DRJ, sem que seja configurado o vício material no lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para anular o
lançamento por vício material.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital